Tribunal: TJBA
Processo: 0303727-76.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0303727-76.2013.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: P H dos S B Representado Por Adriana Alves dos Santos e outros

Advogado(s):

APELADO: P H dos S B Representado Por Adriana Alves dos Santos e outros (2)

Advogado(s):DIEGO WANDERLEY PINTO MIRANDA, MARIA EDY DA HORA OLIVEIRA

SR02

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVEL
.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO.
VERBAS HONORÁRIAS COM
DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLIC
A
NOS TERMOS DA
LEI COMPLEMENTAR
80/94. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP.

JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO
ATUAL
DO ST
F
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. A
PELAÇÃO PROVIDA
PARA
FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM FAVOR DA
DEFENSORIA P
Ú
BLICA
A SER PAGO PELO ESTADO DA BAHIA
E PELO

MUNICÍPIO
.

1. O Acórdão
da apelação
tratou acerca de recurso contra
julgado que

deixou de
condena
r
o
s entes públicos estatal e municipal
ao pagamento dos honorários sucumbenciais
em favor d
a Defensoria Pública
, objeto do presente recurso.

2. Verifica-se que o entendimento firmado no Acórdão reapreciado está em desacordo com o Tema Repetitivo nº
1002,
do STF o qual
decidi
u
que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
que integra.

3
.
O entendimento do STJ
na Súmula 421
, pautava-se na tese sobre a qual haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários
sobre o mesmo ente
a
que pertencia.

4
.
H
ouve uma recente análise sobre o tema em questão,
julgada e fixada

pelo STF
em sede de tema de repercussão geral, n. 1002,
decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
que integra
.

5
.
No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94
prescreve normas gerais para a organização nos Estados:“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

6
.
Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra o Ente
a
que pertença.
S
ob o prisma do entendimento
d
o Supremo Tribunal Federal,
também é assegurada de autonomia funcional
e administrativa

Defensoria Pública,

harmonizando-se com
a EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

7
.
A
tese do STF estabelece que, o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedando a distribuição entre seus membros.
A
aplicação dessa forma visa a cobertura dos serviços
jurídicos
prestados pela Defensoria Pública.

8
.
I
mpende
ressalta
r
o princípio da causalidade,
cujo
reconheci
mento d
a parte
que deu causa ao processo,
será

obrigada a
paga
r os
honorários
advocatícios
.
Nesta esteira
de raciocínio o julgamento do STJ
no
REsp n. 1.223.332/SP
e, AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

9
.
E
videncia
do
o direito ao pagamento dos honorários sucumbenciais
para a
Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme tese fixada pelo Supremo Federal no tema n. 1002 de Repercussão Geral,
assim, i
mpõe-se a
reforma d
a
sentença

a fim de

condenar o Estado da Bahia
e o
Município de
Vitória da Conquista
ao pagamento d
a

verba

honorária
sucumbencia
l
em favor da
DPE
.

1
0
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão

n.

0303727-76.2013.8.05.0274
,

em que figura como
Apelante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
Apel
ad
o

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
DAR PROVIMENTO A APELAÇ
ÃO
, pelas razões expendidas no voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA